Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703940-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEIDSON PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Diante do teor da petição de ID 61643707, intime-se o autor apelante a manifestar se ainda tem interesse no julgamento da apelação por ele interposta, tendo em vista que a teor do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator